Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-48.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001510-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), LUZINEIDE RODRIGUES PEREIRA BORGES - CPF: 405.221.641-53 (AGRAVANTE), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), EDIL RIBEIRO BORGES - CPF: 240.269.301-06 (AGRAVADO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – DIVISÃO DO ACERVO PATRIMONIAL– IMPOSSIBILIDADE – CONTROVERSIA EXISTENTE SOBRE MAIOR PARTE DOS BENS – QUEBRA DO SIGILO

BANCÁRIO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 356 do CPC, o juiz deverá, se preenchidos os requisitos da norma, proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito, cindindo-se o mérito da demanda se

presentes os requisitos autorizadores, mormente, se os pedidos mostrarem-se incontroversos e estiverem em condições de julgamento imediato (teoria da causa madura) ou ter ocorrido a revelia.

Havendo controvérsia sobre a maioria do acervo patrimonial a ser partilhado, fica impossibilitado o julgamento antecipado do mérito da lide.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luzineide Rodrigues Pereira Borges
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que na ação de divórcio c/c partilha de bens e alimentos movida contra
Edil Ribeiro Borges
, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel, em consonância com a decisão proferida nos autos de agravo de instrumento n.º 1002479-34.2021.811.0000. Entendeu que em relação ao pedido de julgamento antecipado do mérito, já fora decidido em audiência. Considerou que, pela indevida insistência e reiteração da parte em referido pleito, mister novamente consignar que resta impossível julgar antecipadamente o mérito de uma divisão de bens, se grande parte do conjunto discutido é controvertido. Deferiu parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancário, apenas para que seja expedida minuta no sistema
Bacenjud
para aferição dos saldos atuais e relacionamentos bancários do requerido.

Irresignada, a agravante alega a necessidade do julgamento parcial de mérito, sob o argumento de que são incontroversos os bens, listando-os nas razões recursais.

Segue defendendo acerca da quebra de sigilo bancário, alegando que já se passaram mais de dois anos do ajuizamento da demanda e certamente as informações trazidas referentes a saldos atuais não servem para o propósito, pois os valores que existiam e que após ação de divórcio foram retirados da conta e omitidos pelo recorrente.

Pleiteia a expedição de ofícios as instituições financeiras: Banco do Brasil, Banco Bradesco, Sicredi, CCLA Araguaia Xingu, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicoob.

Arguiu a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e aplicação da causa madura para proferimento do julgamento parcial de mérito, afim de que seja determinada a partilha dos bens incontroversos e a expedição de ofícios às instituições financeiras apontadas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 157006660.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 160758179, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado, no id n. 160789180, pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de divorcio litigioso c.c partilha de bens e fixação de alimentos proposta por Luzineide Rodrigues Pereira Borges em desfavor de Edil Ribeiro Borges.

Cinge-se que
recebida a inicial fora parcialmente deferida a tutela provisória de urgência para arbitrar alimentos provisórios no patamar de 01 salário-mínimo de referência, cuja decisão foi mantida por esta Corte de Justiça em julgamento de recurso de agravo de instrumento.

Decorrida a marcha processual, foi designada audiência de conciliação/medição, sem êxito, apresentada defesa e fixados os pontos controvertidos, com requerimento de produção de prova oral.

Em seguida, sobreveio petitório da parte autora, postulando a imissão na posse de imóvel que alega compor patrimônio a ser dividido, além da quebra do sigilo bancário do réu, e o julgamento antecipado do mérito quanto à partilha dos bens incontroversos do ex-casal.

O togado
a quo
deferiu, tão-só, a pesquisa acerca da existência de ativos financeiros de titularidade do agravado.

Insurge-se, então, a autora, ora agravante, sustentando a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, a fim de proceder à partilha dos bens incontroversos que compõem o acervo patrimonial do ex-casal.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, quanto ao julgamento parcial de mérito, em relação à partilha do acervo patrimonial, conforme preceitua o art. 356 do CPC, o juiz deverá, proceder ao julgamento em caráter de cognição exauriente, cindindo-se o mérito da demanda se

presentes os requisitos autorizadores, mormente, se os pedidos mostrarem-se incontroversos e estiverem em condições de julgamento imediato (teoria da causa madura) ou ter ocorrido a revelia, circunstância apenas

evidenciada em relação

em relação

à decretação do fim da conjugalidade, ou seja, ao pedido de divorcio do ex-casal,

pois, em relação aos bens a serem partilhados, subsiste controvérsia em sua maioria, o que impede o julgamento antecipado do mérito quanto a matéria, ainda que as partes acordem

acerca de pequena parte dos bens a serem divididos.

A proposito, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
DIVÓRCIO
LITIGIOSO CUMULADA COM
PARTILHA
DE BENS. DECRETAÇÃO DO
DIVÓRCIO
.
TUTELA PROVISÓRIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
PARCIAL
DE
MÉRITO
. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DA SEPARAÇÃO FÁTICA DO CASAL. DESCABE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA A IMEDIATA DECRETAÇÃO DO
DIVÓRCIO
DOS LITIGANTES, QUANDO NÃO COMPROVADA NENHUMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI. 2.
HAVENDO CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS LITIGANTES, QUE É QUESTÃO RELEVANTE PARA A APURAÇÃO DO UNIVERSO PATRIMONIAL A SER
PARTILHADO
, FICAIMPOSSIBILITADOO
JULGAMENTO

PARCIAL
DE
MÉRITO
ANTECIPADO
PARA FINS DE DECRETAÇÃO DO
DIVÓRCIO
. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJRS. RAI n.

52557859620228217000, 7ª Câmara Cível,

Rel.

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, J. 26.04.23 - negritei)

No que pertine a
expedição de ofícios as instituições financeiras, determinou o juiz
a quo
inicialmente a pesquisa
via Bacenjud da existência de ativos financeiros de titularidade do agravado, de modo a aferir o relacionamentos bancários deste, para, se for necessário, oficiar as instituições bancarias, o que se mostra prudente,

vez que a eventual aferição de valores nas contas bancarias não prescinde da informação previa quanto as relações jurídicas (pré)existentes.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merece reparos a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023